Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. PREJUÍZO PARA O CREDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, não se pode perder de perspectiva que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC).
2. Como o legislador elegeu como preferencial a penhora em dinheiro, deve ser observada a ordem estabelecida em abstrato no art. 835, do CPC, ressalvada a hipótese em que a penhora em dinheiro represente sacrifício desproporcional para o devedor e que a constrição de bem imóvel seja efetiva para a satisfação do direito de crédito do exequente, a teor do disposto no art. 847, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.